Tribunal: STF
Processo: RE 1425609
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHO DE CAPITAL NA TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA DE BENS E DOAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. 1. Declarada a inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei 9.532/1997 pela Corte Especial deste Tribunal, a turma está obrigada a adotar essa orientação (CPC, art. 927, IV). Não havia, assim, necessidade de o acórdão recorrido manifestar-se sobre os arts. 153/III e 151 da Constituição. 2. Agravo interno da União/ré desprovido”. (eDOC 16, p. 5) 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 153, III; e 155, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que as espécies tributárias Imposto de Renda sobre ganho de capital e ITCMD não se confundem. Aponta-se ausência de bitributação ao argumento de que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, enquanto o do ITCMD é a transmissão da propriedade. Afirma-se ainda a inexistência de invasão na esfera de competência tributária, tampouco de desrespeito ao pacto federativo.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Na hipótese, a parte recorrente sustenta ausência de bitributação, ao argumento de que o imposto de renda tem como fato gerador a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica, enquanto o fato gerador do ITCMD é a transmissão da propriedade.



    Nesse contexto, verifico que o Tribunal de origem assentou a inconstitucionalidade do art. 23, § 1º, da Lei 9.532/1997, nos termos do decidido por sua Corte Especial, conforme se verifica do voto abaixo transcrito:



    “A decisão recorrida negou provimento à apelação da ré, considerando a inconstitucionalidade do art. 23, § 1° da Lei 9.532/1997 declarada pela Corte Especial deste Tribunal (fls. 281-3): 



    A autora doou bens de sua herança à sua filha como adiantamento da legitima, sendo assim indevida a exigência do imposto de renda previsto no art. 23, § 10 da Lei 9.532/1997: 



    Art. 23. Na transferência de direito de propriedade por sucessão, nos casos de herança, legado ou por doação em adiantamento da legítima, os bens e direitos poderão ser avaliados a valor de mercado ou pelo valor constante da declaração de bens do de cujus ou do doador. 



    § 1° Se a transferência for efetuada a valor de mercado, a diferença a maior entre esse e o valor pelo qual constavam da declaração de bens do de cujus ou do doador sujeitar-se-á à incidência de imposto de renda à alíquota de quinze por cento. 



    Nesse sentido, o IINAMS 1998.38.00.027179-5/MG, r. Des. Federal Carlos Olavo, Corte Especial do TRF/1 aRegião em 03.05.2007: 



    I - Conforme ensina a melhor doutrina, a opção, na Constituição Federal de 1988, pela instituição de um imposto, de competência estadual, para tributação - global e única - de toda e qualquer transmissão causa mortis, operou-se como decorrência de uma adesão anterior a um sistema especifico de tributação, usualmente adotado em grande parte do mundo civilizado, que considera de maneira independente e autônoma as formas de aquisição patrimonial derivadas do fenômeno morte e as tributa como uma operação singular. 



    II- Nesse sentido, o Legislador Constituinte destinou aos fenômenos jurídicos consubstanciados em transmissão de bens ou direitos por força de morte um tratamento jurídico-tributário diferenciado e específico , reunindo em uma só espécie tributária - Imposto sobre Transmissão causa mortis - de competência atribuída aos Estados, toda e qualquer oneração tributária relacionada àquele fato jurídico. 



    III- A pretensão da União Federal de tributar, como se ganho de capital fosse, a diferença a maior encontrada entre o valor de mercado, lançado na declaração de bens do espólio adquirente, e o valor de aquisição constante na declaração de bens do falecido/transmitente, esbarra não apenas na dicção literal do artigo 155,1, da Constituição Federal, mas na própria ideologia do sistema que foi encampado pelo Legislador Constituinte de 1988, que, como já consignado, teve em mente considerar de forma autônoma e independente, para fins de tributação, a forma de transmissão de bens ou direitos em referência, decorrente de morte. 



    IV- Se o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação é calculado tomando-se por base o valor atualizado dos bens - vale dizer, valor de mercado, obtido mediante avaliação - significa isso, noutros termos, que a tributação abrange o fato jurídico eleito pelo legislador ordinário da lei 9.532/97 como gerador do imposto de renda sobre ganho de capital, qual seja, a diferença a maior entre o valor de mercado e o valor de aquisição dos bens ou direitos. Ocorrência de "bi-tributação", na medida em que a real intenção que se identifica no âmbito do artigo 23 da lei 9.532/97 é efetivamente de tributar, a titulo de 'imposto de renda sobre ganhos de capital', a mesma situação fático-jurídica que enseja a incidência do Imposto de Transmissão Causa Mortis. 



    V- Decorrência do princípio federativo, a repartição constitucional de competências tributárias acarreta duas relevantes conseqüências inafastáveis: a) o não exercício da competência tributária pela pessoa que é dela titular não legitima qualquer outra a exercitala; b) é absolutamente vedada a invasão de competência alheia, ainda que de forma dissimulada, para fazer incidir, sobre fatos jurídicos postos sob competência de uma pessoa política , imposto não relacionado diretamente a tais f outro ente tributante. Hipótese dos autos enquadrada na seg o procedimento da União invasão da esfera de comp estados-membros 



    VI- Inconstitucionalidade do artigo 23, parágrafo 1°, da lei 9.532/97 declarada. 



    Declarada a inconstitucionalidade Corte Especial deste Tribunal, a turma (CPC, art. 9271V). Não havia, assim manifestar-se sobre os arts. 153/111 e 151 do art. 23, § 1% da Lei 9.532/1997 pela está obrigada a adotar essa orientação. Não havia assim necessidade de o acórdão recorrido manifestar-se sobre os arts. 153/III e 151 da Constituição. (eDOC 16, p. 2-3)



    Inicialmente, registro que o § 1º do art. 23 da Lei 9.532/1997 apenas explicitou o momento de apuração do acréscimo patrimonial, não se tratando de inovação acerca do fato gerador do imposto de renda. Nesses termos, entendo que não se trata de tributação da herança ou doação, mas de definição do momento da tributação do ganho de capital recebido. 



    Com efeito, esta Corte assentou não haver vício de inconstitucionalidade quando a legislação ordinária “encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no art. 43 do CTN” (RE 200.972, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 21.2.1997).



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA SOBRE GANHOS DE CAPITAL DO DOADOR NO ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. EXPLICITAÇÃO DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.2692.01 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 19.2.2021)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ATO NORMATIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL - LIMITES. Alicercado o extraordinário na alinea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, a atuação do Supremo Tribunal Federal faz-se na extensão do provimento judicial atacado. Os limites da lide não a balizam, no que verificada declaração de inconstitucionalidade que os excederam. Alcance da atividade precipua do Supremo Tribunal Federal - de guarda maior da Carta Política da República. TRIBUTO - RELAÇÃO JURÍDICA ESTADO/CONTRIBUINTE - PEDRA DE TOQUE. No embate diário Estado/contribuinte, a Carta Política da República exsurge com insuplantável valia, no que, em prol do segundo, impõe parâmetros a serem respeitados pelo primeiro. Dentre as garantias constitucionais explícitas, e a constatação não excluí o reconhecimento de outras decorrentes do próprio sistema adotado, exsurge a de que somente a lei complementar cabe "a definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes" - alinea "a" do inciso III do artigo 146 do Diploma Maior de 1988. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - SÓCIO COTISTA. A norma insculpida no artigo 35 da Lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição Federal quando o contrato social preve a disponibilidade econômica ou jurídica imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da norma conforme o Texto Maior. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - ACIONISTA. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 e inconstitucional, ao revelar como fato gerador do imposto de renda na modalidade "desconto na fonte", relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário Nacional, isto diante da Lei nº 6.404/76. IMPOSTO DE RENDA - RETENÇÃO NA FONTE - TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da Lei nº 7.713/88 encerra explicitação do fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no artigo 43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmônico, no particular, com a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao sabor de manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir a pertinência do princípio da despersonalização. RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONHECIMENTO - JULGAMENTO DA CAUSA. A observância da jurisprudência sedimentada no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgara a causa aplicando o direito a espécie (verbete nº 456 da Súmula), pressupõe decisão formalizada, a respeito, na instância de origem. Declarada a inconstitucionalidade linear de um certo artigo, uma vez restringida a pecha a uma das normas nele insertas ou a um enfoque determinado, impõe-se a baixa dos autos para que, na origem, seja julgada a lide com apreciação das peculiaridades. Inteligência da ordem constitucional, no que homenageante do devido processo legal, avesso, a mais não poder, as solucões que, embora práticas, resultem no desprezo a organicidade do Direito. (RE 172.058, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJ 13.10.1995) (realce atual)



    Com efeito, a tributação do ganho de capital nas transferências de bens do de cujus ou do doador configura acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto de renda, não se havendo cogitar de bitributação ou de invasão de competência tributária. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para, reformando o acórdão impugnado, reconhecer a incidência do Imposto de Renda sobre ganho de capital, referente à transmissão hereditária/doação de bens, nos termos do § 1º do art. 23 da Lei 9.532/1997. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente